Tribunal: TJSP
Processo: 0004202-70.2019.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime prisional. Parecer técnico. Comissão Técnica de Classificação. Mérito. Requisito subjetivo. No direito brasileiro tem-se que a progressividade molda nosso padrão normativo: a estagnação, por consequência, é a exceção e ela, sim, deve ocorrer mais raramente. Em princípio, cabe avançar com os passos da execução penal, de sorte a possibilitar à pessoa

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime prisional. Parecer técnico. Comissão Técnica de Classificação. Mérito. Requisito subjetivo. No direito brasileiro tem-se que a progressividade molda nosso padrão normativo: a estagnação, por consequência, é a exceção e ela, sim, deve ocorrer mais raramente. Em princípio, cabe avançar com os passos da execução penal, de sorte a possibilitar à pessoa condenada paulatinamente aproximar-se da vida em sociedade, primeiramente sob controle e acompanhamento dos órgãos, mecanismos e institutos da execução penal. Somente em casos excepcionais, concretamente justificados à vista de acontecimentos específicos surgidos no curso do cumprimento de determinada pena, é que será de se reclamar, em acréscimo, o parecer opinativo da Comissão Técnica de Classificação quanto à conveniência da medida de progressão à luz dos fins estabelecidos no artigo 1o da LEP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004202-70.2019.8.26.0158, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado LUIZ HENRIQUE
PINHO MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
agravo em execução, mantendo-se, portanto, a decisão de primeira instância,
comunicando-se de imediato, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO
VAGGIONE.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004202-70.2019.8.26.0158 -Voto no 12687
2
Agravo em Execução Penal no 0004202-70.2019.8.26.0158
Comarca e Vara: Foro de Santos
Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Luiz Henrique Pinho Moreira
Execução no 0000055-98.2019.8.26.0158
Voto no 12.687
Agravo em execução. Progressão de regime prisional. Parecer
técnico. Comissão Técnica de Classificação. Mérito. Requisito
subjetivo. No direito brasileiro tem-se que a progressividade
molda nosso padrão normativo: a estagnação, por consequência, é
a exceção e ela, sim, deve ocorrer mais raramente. Em princípio,
cabe avançar com os passos da execução penal, de sorte a
possibilitar à pessoa condenada paulatinamente aproximar-se da
vida
em
sociedade,
primeiramente
sob
controle
e
acompanhamento dos órgãos, mecanismos e institutos da execução
penal. Somente em casos excepcionais, concretamente justificados
à vista de acontecimentos específicos surgidos no curso do
cumprimento de determinada pena, é que será de se reclamar, em
acréscimo, o parecer opinativo da Comissão Técnica de
Classificação quanto à conveniência da medida de progressão à luz
dos fins estabelecidos no artigo 1o da LEP.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo em face de decisão proferida pelo
Juízo de origem que, nos autos do processo de execução penal
instaurado em desfavor de Luiz Henrique Pinho Moreira, deferiu-lhe
pedido de progressão ao regime aberto.
Sustenta o agravante, em essência, que o recorrido não
preenche o requisito subjetivo necessário para sua concessão, tendo
em vista que, condenado por prática de crime grave ― roubo
majorado ― , deve primeiramente ser submetido a realização de
exame criminológico a fim de se verificar o preenchimento do requisito
subjetivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004202-70.2019.8.26.0158 -Voto no 12687
3
Devidamente recebido e processado o recurso, por seu não
provimento manifestou-se a Defesa, sendo mantida a decisão.
Em parecer subsequente, a douta Procuradoria de Justiça
opinou pelo provimento do agravo interposto.
É o relatório.
Nega-se provimento ao agravo em execução penal.
O agravado encontra-se em pleno cumprimento da pena de seis
(6) anos, dois (2) meses e vinte (20) dias de reclusão, que lhe foi
imposta pelo cometimento do crime previsto no artigo 157, parágrafo
2o, inciso II, c.c. artigo 70, ambos do Código Penal, com término
previsto para 26 de junho de 2024. Postulada a progressão ao regime
aberto, este pleito foi-lhe deferido.
Compulsados os autos, constata-se que o lapso temporal
mínimo necessário à concessão do benefício encontra-se locupletado
― boletim informativo de fls. 17-19 - bem como, ostenta boa conduta
carcerária ― atestado de comportamento carcerário de fls. 16.
Como é cediço, a progressão de regime é uma etapa da
execução da pena. Discorrendo sobre a referida matéria, anotou o
professor Guilherme de Souza Nucci:
O cumprimento da pena deve ser concretizado em forma
progressiva, passando-se do regime mais severo (fechado) aos
mais brandos (semiaberto e aberto). A progressão deve contar dois
fatores fundamentais: o cumprimento de pelo menos um sexto no
regime anterior (requisito objetivo) e merecimento (requisito
subjetivo). Este último deve ser analisado em visão globalizada,
envolvendo todos os aspectos possíveis da execução da penal
(Manual de Processo Penal e Execução Penal. 6a Edição. São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004202-70.2019.8.26.0158 -Voto no 12687
4
Paulo: Revista dos Tribunais, p. 1019).
Nesse contexto, atendidos os requisitos de caráter objetivo e
subjetivo ― de regra, a comprovação do bom comportamento
carcerário pela administração prisional ― , imperiosa a concessão ao
agravado da progressão ao regime aberto. Ora, no direito brasileiro
tem-se que a progressividade molda nosso padrão normativo: a
estagnação, por consequência, é a exceção e ela, sim, deve ocorrer
mais raramente. Em princípio, cabe avançar com os passos da
execução penal, de sorte a possibilitar à pessoa condenada
paulatinamente aproximar-se da vida em sociedade, primeiramente
sob controle e acompanhamento dos órgãos, mecanismos e institutos
da execução penal. Somente em casos excepcionais, concretamente
justificados à vista de acontecimentos específicos surgidos no curso
do cumprimento de determinada pena, é que será de se reclamar, em
acréscimo, o parecer opinativo da Comissão Técnica de Classificação
quanto à conveniência da medida de progressão à luz dos fins
estabelecidos no artigo 1o da LEP.
Por fim, não assiste razão ao Ministério Público ao apontar, sob
invocação do crime ocorrido, a ausência de mérito do sentenciado ou
a necessidade do chamado exame criminológico como condição para
deferimento da progressão ao regime aberto.
Após o advento da Lei 10.792/2003, que alterou os artigos 6o e
112o da Lei de Execução Penal, não é mais exigível a realização
compulsória dessa diligência para se apreciar cabimento e a
oportunidade dos institutos da execução.
O parecer técnico é, a partir de agora, providência relegada ao
alvedrio do Juiz, se entender, em face do caso concreto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004202-70.2019.8.26.0158 -Voto no 12687
5
especificamente necessária a sua realização, para melhor aferir as
condições do sentenciado e a pertinência, adequação e conveniência
do deferimento dos institutos da execução penal. Não bastam, no
caso, argumentos genéricos atinentes à espécie do delito praticado,
ainda que coloridos com pinceladas também genéricas referentes ao
tipo próprio da infração.
Assim, conquanto não esteja o magistrado impedido de
determinar a realização do parecer técnico, a opção por tal
providência deve estar devidamente fundamentada à vista de
necessidades específicas de adaptação vivencial ou pessoal
apresentadas pelo sentenciado.
Neste sentido é a orientação contida na recente Súmula 439 do
Superior Tribunal de Justiça: “Admite-se o exame criminológico pelas
peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.
In casu, cumpre esclarecer que as razões recursais não
indicam, de forma clara e específica, um motivo concreto que, no
entender do ilustre Promotor de Justiça, revelariam ausência de
mérito ou necessidade do parecer técnico em face de Jonas.
A minuta recursal se limitou a ressaltar o aspecto da gravidade
do crime, que constitui elementar do tipo penal perpetrado pelo
agravado. Seria imprescindível, no entanto, apontar, desde logo, as
circunstâncias prisionais ou vivenciais reveladoras de alguma
característica de especial necessidade da providência, de sorte que
tal quadro fosse realmente capaz de justificar a diligência em tela. O
mesmo vale, aliás, para o tempo de pena que ainda resta a cumprir.
Lembre-se que as circunstâncias a serem analisadas para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004202-70.2019.8.26.0158 -Voto no 12687
6
aferição acerca da necessidade da realização do parecer técnico são
apenas aquelas relacionadas a todo um quadro de comportamento
carcerário do sentenciado, portanto, inviável a utilização de fatores
anteriores ao seu encarceramento.
A circunstância de cuidar-se de execução por crime cometido
com violência ou grave ameaça, por isso comportando maior
gravidade, por si só não teria o condão de determinar a colheita do
parecer técnico ou ensejar conclusão negativa de prognose do
indivíduo quanto à sua reinserção social, seja para o fim de
progressão de regime prisional, seja para qualquer outro instituto da
execução penal, mesmo porque tal, evidentemente, já foi considerado
na imposição da pena, quando foi ela proporcionada e individualizada
à luz das circunstâncias que tangenciaram a conduta então praticada.
Em face do exposto, nega-se provimento ao agravo em
execução, mantendo-se, portanto, a decisão de primeira instância,
comunicando-se de imediato.
Mazina Martins
Relator